Tribunal: STF
Processo: Pet 10323
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Senador Canedo/GO, na qual se pretende o sobrestamento da ação 0132538-04.2008.8.09.0174, em trâmite na Comarca de Senador Canedo, até o julgamento de mérito da ADC 45.



    O requerente afirma que o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação civil pública em seu desfavor, com o objetivo de anular contrato de assessoria jurídica celebrado com escritório particular, em suposta violação às regras de inexigibilidade de licitação.



    Relata que o juízo de primeira instância julgou procedente a ação e considerou inválida a contratação, por entender indevida a inexigibilidade de licitação para o caso de serviços de assessoria jurídica, bem como determinou a proibição de o Município dar continuidade ao contrato, sob pena de multa, ignorando os pedidos da defesa de suspensão do processo até o julgamento da ADC 45 e do tema 309 da repercussão geral pelo STF.



    Salienta que durante a fase de execução, “o Magistrado determinou o sequestro de R$ 50.707,23 (cinquenta mil, setecentos e sete reais e vinte e três centavos), na conta de titularidade da Câmara Municipal de Senador Canedo, causando danos ao serviço público”.



    Sustenta-se que a multa é indevida, sob o argumento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal teria se sedimentado no sentido da possibilidade de contratação de assessoria jurídica mediante inexigibilidade de licitação (eDOC 1, p. 3). 



    Alega-se a presença de fumus boni iuris, pois a contratação de advogados pela via da inexigibilidade de licitação possui divergência jurisprudencial e a matéria está pendente de pacificação no âmbito da ADC nº 45 (eDOC 1, p. 5).



    Afirma que o periculum in mora também está configurado, visto que as funções essenciais do órgão legislativo, que está proibido de contratar advogados ou escritórios de advocacia, mediante inexigibilidade de licitação, e, ainda sofreu constrição nos seus numerários, causando prejuízo ao funcionamento regular da Câmara Municipal (eDOC 1, p. 6).



    Com base nesses fundamentos, requer o sobrestamento da ação 0132538-04.2008.8.09.0174 em trâmite na Comarca de Senador Canedo, até o julgamento de mérito da ADC nº 45, com a expedição da respectiva comunicação ao juízo a quo.



    Contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução da multa aplicada em desfavor da Câmara Municipal, foi interposto agravo de instrumento, tendo o pedido liminar sido indeferido nos seguintes termos:



    “Porém, analisando detidamente o caso concreto e em conformidade com os documentos acostados no processo digital, não vislumbro, por ora, a existência dos requisitos suficientes a conceder a liminar postulada, notadamente a probabilidade do direito invocado, pela natureza secundum eventus litis do Agravo de Instrumento, sendo que, numa análise não exauriente das razões expostas, a impugnação da agravante, ao que tudo indica, vai além dos termos da decisão agravada, motivo pelo qual se recomenda a oitiva da parte adversa para solicitar-lhe informações adicionais e quaisquer esclarecimentos que entender cabíveis. 



    O argumento do recorrente de que " O risco de dano irreparável advém do fato de que a Agravante sofrerá sequestro em seus cofres injustamente, havendo o cerceamento na autonomia da Câmara Municipal em efetuar contratações de escritório de advocacia pela via da inexigibilidade de licitação, uma vez que o magistrado na decisão atacada tem utilizado entendimento superado para aplicação da multa civil, justificando a urgência, nos moldes da Tese Tema Repetitivo 988 do STJ.", não é o bastante a conduzir este relator ao deferimento da medida, uma vez que os requisitos para sua concessão, como cediço, são cumulativos e não podem ser confundidos com o mérito da demanda, ou esgotamento da pretensão recursal” (eDOC 9, p. 4)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, na espécie, a multa pelo descumprimento de decisão judicial foi fixada no bojo de ação civil pública, tendo a decisão de mérito transitado em julgado. Ato contínuo, foi dado prosseguimento ao respectivo cumprimento de sentença, sendo que o sobrestamento pleiteado na presente petição se volta contra processo em fase de execução.



    Extrai-se disso que a questão relativa à possibilidade da contratação de assessoria jurídica por ente público não compõe o objeto da deliberação impugnada pela Câmara Municipal, na medida em que essa questão já se encontra acobertada pela coisa julgada. Dessa forma, o objeto de cognição desta petição deve se restringir à possibilidade de cobrança da multa pelo descumprimento de ordem judicial. 



    Nota-se que o peticionante fundamenta o pedido de sobrestamento nos arts. 1.035 a 1.037 do Código de Processo Civil, que dispõem sobre o procedimento da repercussão geral. Pleiteia, assim, a suspensão do processo 0132538-04.2008.8.09.0174, em trâmite na Comarca de Senador Canedo, sob o fundamento de que a controvérsia nele tratada compreende matéria debatida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 610523 e RE 656558.



    Ocorre que os paradigmas invocados pelo peticionante discutem exclusivamente se a contratação de assessoria jurídica sem licitação configura ato de improbidade administrativa, o que, com a devida vênia, não guarda perfeita identidade com o caso dos autos. A rigor, na espécie, a decisão recorrida não adentra no mérito sobre a possibilidade de contratação de assessoria jurídica por ente municipal, mas se limita a prosseguir no cumprimento de sentença transitada em julgado e a aplicar multa de acordo com a seguinte fundamentação:



    Tendo em conta que, apesar de intimada, a Câmara Municipal de Senador Canedo deixou de comprovar a cessação dos vínculos contratuais em questão e de efetuar o depósito judicial do valor da multa, tal como determinado no evento 107, determino o sequestro da respectiva importância (R$ 50.707,23).



    Logo, conclui-se que, antes de questionar a possibilidade de prosseguimento na execução da multa, caberia ao ente público envidar esforços para invalidação da decisão judicial que a fixou, seja por meio de ação rescisória, anulatória ou, ainda, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na inexigibilidade do título judicial. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, ocorreu no caso dos autos.



    Ante ao exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente